Tribunal: TJSP
Processo: 0008977-17.2004.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Exercícios de 2001 e 2002. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietário do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não caracterização de hipótese de

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Exercícios de 2001 e 2002. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietário do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não caracterização de hipótese de responsabilidade por sucessão. Modificação do próprio lançamento. Inteligência da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000455184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008977-17.2004.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALFONSO
MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com fulcro
no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0008977-17.2004.8.26.0268
Apelante: Município de Itapecerica da Serra
Apelado: Alfonso Martin Escudero
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto 45. 206.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Exercícios
de 2001 e 2002. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda
proposta contra quem nunca foi proprietário do bem.
Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não
caracterização de hipótese de responsabilidade por sucessão.
Modificação do próprio lançamento. Inteligência da súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Itapecerica da Serra em face de Alfonso Martin Escudero com vistas a
cobrança de imposto predial urbano (IPU) dos exercícios de 2001 e 2002.
Reconhecida ilegitimidade de parte, extinguiu-se a
cobrança com fulcro no artigo 485, VI, de Código de Processo Civil (folhas 50/52).
Daí tempestivo apelo do município: sustenta legítimo o prosseguimento da exação
contra o executado, porquanto a imissão da expropriante na posse do bem somente
ocorreu em agosto de 2008; pleiteia a reforma da sentença.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a responder, porquanto não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo não merece provido.
Com efeito.
Da análise dos autos extrai-se que o executado
nunca foi proprietário do imóvel relacionado à exação. A cópia da ficha de matrícula
do bem atesta que este pertence a Ama Locação e Participação Limitada (folhas 43 e
verso). É certo, ainda que o terreno foi desapropriado por Dersa Desenvolvimento
Rodoviário S/A, a qual, desde agosto de 2008, foi imitida na posse (folhas 44 a 48).
A extinção do feito, nesse quadro, é de rigor, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como os lançamentos não foram realizados em nome do sujeito passivo.
Não se olvida a possibilidade de substituição da
certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, na hipótese
de erro material ou formal.
A pretensão do município, contudo, de alterar o
polo passivo da cobrança, depois de propor a ação contra quem não é contribuinte
dos tributos, não configura mera correção de erro material ou formal, antes implica
modificação do próprio lançamento. Por isso que se não pode acolhê-la.
A posição aqui adotada conta com o beneplácito
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE.
1. Merece plena manutenção a decisão agravada que, perfilhada ao entendimento
jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se pela possibilidade
de ser substituída a CDA até a decisão de primeira instância somente em se tratando
de erro material ou formal. A substituição do pólo passivo, como pretendido na
espécie, configura modificação do próprio lançamento tributário, o que não encontra
amparo da legislação de regência. 2. Agravo regimental não-provido.” (agravo
regimental no agravo de instrumento 890.400, relator Ministro Mauro Campbell
Marques);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IPTU.
SUBSTITUIÇÃO
DE
CDA.
NÃO-
OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo
regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O
acórdão 'a quo' extinguiu a execução fiscal, com base no art. 267, VI, do CPC, ao
entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada
ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é possível na
hipótese de erro material ou formal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça entende que é possível a substituição da CDA, em face da ocorrência de erro
material ou formal, antes da prolação da sentença. 4. No entanto, 'in casu', não se
trata de mero erro material, mas de pedido de alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária após o exeqüente reconhecer a ilegitimidade passiva da acionada
para figurar na lide. 5. Impossibilidade de substituição de Título Executivo quando
não se tratar de mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do
próprio sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN. 6.
Agravo regimental não-provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento
732.402/BA, relator Ministro José Delgado);
“TRIBUTÁRIO. PIS. EXECUÇÃO FISCAL.
DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 202, CTN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DO TÍTULO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 2o, § 8o, E 3o, DA LEI 6.830/80, E
ARTS. 203 E 204, CTN. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Admite-se recurso
especial quando a decisão recorrida afronta dispositivos infraconstitucionais de
forma implícita. 2. A substituição de título executivo só é permitida até a decisão de
primeira instância. 3. Impossibilidade de substituição de Título Executivo quando
não se tratar de mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do
próprio lançamento, o que não possui tutela na Lei 6.830/80 e no CTN. 4. Recurso
Especial provido para determinar a nulidade da Certidão da Dívida Ativa e a
execução dela decorrente.” (recurso especial 327.663/SC, relator Ministro José
Delgado).
Eis o que reza a Súmula 392 do Superior Tribunal
de Justiça, “in verbis”:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Em suma: indevida se afigura a substituição das
certidões de dívida ativa, assim como o prosseguimento da cobrança, tendo em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ajuizamento da demanda contra quem não é sujeito passivo da obrigação tributária,
porquanto tal vício não é passível de correção.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32044
Apelação no 0008977-17.2004.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Alfonso Martin Escudero
Comarca: Itapecerica da Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
O título executivo que embasou a cobrança foi emitido depois de
regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo lançado em
face do sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao tempo do
ajuizamento.
Ninguém informou qualquer alteração cadastral ao Fisco,
impedindo que este atualizasse seus dados. Portanto, o ente federativo não pode
ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional).
Não tendo sido afastada a presunção de liquidez e certeza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título, de rigor o prosseguimento da execução em face de quem detenha a posse
do imóvel.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
15B3E345
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
15CCE20D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008977-17.2004.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.